Tribunal: TJMT
Processo: 1006239-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006239-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ALBERTO BENTO - CPF: 145.527.268-03 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DA COMPANHEIRA. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL E SEMOVENTES. DESCARACTERIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. VIA INADEQUADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. C
aso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto
em virtude de decisão que
manteve a penhora sobre imóvel rural e semoventes, rejeitou a alegação de nulidade pela
falt
a de citação da companheira do
E
xecutado, afastou a impenhorabilidade dos bens, não reconheceu excesso de execução e indeferiu a produção de prova pericial contábil.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por
falta
de citação da companheira do
E
xecutado; (
ii
) estabelecer se os bens penhorados – imóvel rural e semoventes – são impenhoráveis; (
iii
) determinar se há excesso na execução em razão de cláusulas contratuais; (
iv
) analisar a necessidade de realização de perícia contábil.

III. R
azões de Decidir

3. A
falt
a de citação da companheira não enseja nulidade, pois não há reconhecimento formal de união estável no contrato, no aditivo ou na procuração outorgada, além de que o art. 10, §1º, I, do CPC se aplica apenas aos cônjuges formalmente casados, não alcançando uniões estáveis não formalizadas, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.644.819) e do TJRO (Apelação Cível nº 7027294-13.2023.8.22.0001).

4. A impenhorabilidade do imóvel rural e dos semoventes não subsiste, uma vez que foram livremente ofertados como garantia na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, afastando a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 (art. 3º, V) e pelo CPC (art. 833, V e §3º), conforme precedentes do TJGO (AI nº 5847526-13.2023.8.09.0000) e do TJPR (AI nº 0115978-04.2023.8.16.0000).

5. A alegação de excesso de execução não prospera,
pois
a cobrança se baseia em cláusulas contratuais pactuadas, cuja revisão não cabe no âmbito da
E
xecução, exigindo demanda própria.

6. A realização de perícia contábil é incabível no processo de
E
xecução, por tratar-se de título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo inadequada a dilação probatória pretendida.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A
falt
a de citação de companheira não reconhecida formalmente como tal não configura nulidade processual, pois não há litisconsórcio passivo necessário.

O imóvel rural e os semoventes ofertados como garantia em Cédula Rural Hipotecária e Pignoratícia não estão protegidos pela regra de impenhorabilidade.

Discussões sobre excesso de execução fundadas na revisão de cláusulas contratuais devem ser veiculadas em
A
ção própria, não na
E
xecução.

A perícia contábil é incabível no processo de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial, dada a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, §1º, I; 833, V e §3º; 842. Lei nº 8.009/90, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.644.819, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15/08/2017,
DJe
17/08/2017; TJRO, Apelação Cível nº 7027294-13.2023.8.22.0001, Rel. Des.
Rowilson
Teixeira, j. 07/06/2024; TJGO, AI nº 5847526-13.2023.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 2023; TJPR, AI nº 0115978-04.2023.8.16.0000, Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, j. 08/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006239-49.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alberto Bento

em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara
Cível da Comarca de Barra do Garças
, nos autos da Ação
de Execução de Título Extrajudicial n. 1002353-21.2021.8.11.0020, manejada pelo
Banco do Brasil S.A.

No curso da Execução, a Juíza singular indeferiu a impugnação
oposta pelo Requerido e manteve a penhora de semoventes e da propriedade
rural
;

rejeitou a alegação de nulidade por falta de citação da companheira do Executado
;
afastou
a alegação de
impenhorabilidade dos bens
, indeferiu a
revisão do valor da
E
xecução, bem como indeferiu a produção de prova pericial contábil.

Irresignado, o Agravante
alega nulidade da penhora,
diante d
a falta de citação de sua companheira, litisconsorte passiva necessária.

Defende a impenhorabilidade da propriedade rural de 35 hectares, por se tratar de pequena propriedade familiar, bem como dos semoventes, essenciais à subsistência da família.

Sustenta que os valores atribuídos aos animais estão defasados, aponta excesso na constrição e questiona o valor da Execução, por incluir
cobrança de
seguro de vida indevid
a
e capitalização de juros sem previsão contratual.

Requer, por fim, perícia contábil para apuração do débito.

A medida liminar foi indeferida (Id. 272075385).

Na contraminuta, o Agravado defe
nde
a manutenção da decisão
e
afirma que não há nulidade na penhora, pois a companheira do Executado não é parte na obrigação.

Ressalta que houve renúncia à impenhorabilidade ao oferecer o imóvel e os semoventes em garantia.

Outrossim, alega que os valores estão corretos, não há venda casada e a capitalização de juros possui respaldo contratual.

Por fim, entende ser incabível a perícia contábil na Execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alberto Bento
em face da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Banco do Brasil S.A.
, fundada na Cédula Rural Hipotecária n. 40/03786-X, emitida em 04/06/2018, no valor original de R$ 98.800,00, acrescido de aditivo, cuja dívida atualiza-se em R$ 155.068,86.

No decorrer da Execução, foi
determinada a penhora dos bens dados em garantia, consistindo em imóvel rural vinculado à matrícula n
.
2839
e
em

semoventes bovinos.

O Executado impugnou a penhora, alegou nulidade por falta de citação de sua companheira, impenhorabilidade do imóvel por ser pequena propriedade familiar e dos semoventes, essenciais à subsistência.

Alegou também excesso de execução por cobrança indevida de seguro e capitalização de juros e requereu a perícia contábil.

A decisão agravada rejeitou a impugnação, manteve a penhora e determinou o prosseguimento da Execução. Em virtude dessa decisão, Alberto Bento interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, este que também
foi indeferido
.

O Agravante insiste na tese de nulidade da penhora pela falta de citação da companheira, reforça o pleito de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e dos semoventes, aponta excesso na execução e reitera a necessidade de perícia contábil.

Por sua vez, o Agravado defende a manutenção da decisão, afirma que a companheira não integra a obrigação e, portanto, sua citação é desnecessária.

Sustenta que houve renúncia à impenhorabilidade ao oferecer o imóvel e os semoventes em garantia, que os valores estão corretos, não há venda casada e a capitalização de juros possui respaldo contratual, sendo incabível a perícia contábil.

Pois bem.

Quanto à alegação de nulidade pela falta de citação da companheira, não vislumbro respaldo jurídico nem fático
, pois o próprio Agravante declarou ser “solteiro” no contrato, no aditivo e ao constituir advogado (Id. 102438396), o que afasta qualquer pretensão de reconhecimento de união estável e, por consequência, de litisconsórcio necessário.

De toda sorte, o ordenamento jurídico não confere à união estável os mesmos efeitos processuais atribuídos ao casamento quando se trata de litisconsórcio necessário nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários. O artigo 10, § 1º, I, do Código de Processo Civil se limita aos cônjuges formalmente casados, não alcançando relações não formalizadas.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que “
a norma do art. 10, §1º, I, do CPC tem aplicação restrita às hipóteses de casamento, não se aplicando às uniões estáveis, de modo que inexiste litisconsórcio passivo necessário do companheiro
” (REsp nº 1.644.819, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017,
DJe
17/08/2017).

No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Rondônia: “
Em caso de penhora de bem imóvel ou de direito real sobre imóvel, basta a intimação do cônjuge ou companheiro do executado para garantia da meação, nos termos do artigo 842 do CPC, sendo desnecessária sua citação como litisconsorte passivo
” (TJRO, Apelação Cível nº 7027294-13.2023.8.22.0001, Rel. Desembargador
Rowilson
Teixeira, julgado em 07/06/2024).

Assim, a pretensão de nulidade pela falta de citação da suposta companheira não se sustenta.

De igual modo, não prospera a tese de impenhorabilidade do imóvel rural e dos semoventes. O
A
gravante, de forma livre e consciente, ofereceu esses bens como garantia real na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

A legislação de regência é clara ao estabelecer que a proteção conferida ao bem de família não subsiste quando se trata de imóvel gravado com hipoteca destinada a assegurar dívida contraída em benefício da própria entidade familiar, hipótese expressamente prevista no artigo 3º, V, da Lei n
.
8.009/90.

Sobre esse aspecto, o Tribunal de Justiça de Goiás enfrentou questão idêntica e concluiu que “
a existência de hipoteca descaracteriza a impenhorabilidade do bem de família, nos termos do artigo 3º, V, da Lei nº 8.009/90, devendo-se observar a boa-fé e a autonomia da vontade
” (TJGO, Agravo de Instrumento nº 5847526-13.2023.8.09.0000, Rel. Desembargador Jeová Sardinha de Moraes, julgado em 2023).

O mesmo raciocínio aplica-se aos semoventes, os quais foram expressamente dados em garantia na cédula rural que embasa a Execução. Não se pode admitir que o devedor, após oferecer livremente tais bens como garantia do adimplemento, se valha da regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, V, do CPC.

Ademais, não há qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que os animais sejam absolutamente indispensáveis à subsistência do Agravante e de sua família, ônus que lhe competia.

O Tribunal de Justiça do Paraná, ao enfrentar questão similar

deci
di
u
que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BENS SEMOVENTES. INSURGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SEMOVENTES DADOS EM GARANTIA DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, § 3º. DO CPC/15. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE DOS BENS À SUBSISTÊNCIA DOS AGRAVANTES. DECISÃO MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 01159780420238160000 Marechal Cândido Rondon, Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 08/03/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2024)

Ademais,
ao alegado excesso de execução e ao pleito de perícia contábil, não verifico qualquer razão que ampare o Agravante.

A Execução de Título Extrajudicial exige obrigação líquida, certa e exigível. Discute-se aqui a cobrança de valores previamente pactuados na Cédula Rural, cuja liquidez decorre diretamente do título.

A insurgência contra cláusulas contratuais, como a contratação de seguro ou a capitalização de juros, não se resolve no âmbito da Execução, tampouco por meio de impugnação à penhora. Eventual revisão dos termos contratuais exige o ajuizamento de Ação própria, dotada do rito e das garantias necessárias à ampla instrução probatória.

Por consequência, não cabe deferir perícia contábil no âmbito deste feito, medida que se mostra absolutamente incompatível com os limites do processo executivo.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025